Tribunal: STF
Processo: ARE 1510600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA RECEBIDA ANTERIORMENTE À PACTUAÇÃO EM NORMA COLETIVA QUE CONFERIU CARÁTER INDENIZATÓRIO À VERBA E À ADESÃO AO PAT. ABRANGÊNCIA DO TEMA 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A questão debatida nos autos não guarda pertinência temática com a matéria em repercussão geral, notadamente porque não houve exame da validade de cláusula de norma coletiva. A discussão refere-se à incorporação ao patrimônio jurídico do empregado de norma interna da empresa, por força do art. 468 da CLT, e à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte (Súmula n.º 51, I, e Orientação Jurisprudencial n.º 413, da SBDI-1). Agravo Interno conhecido e não provido. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. REDUÇÃO SALARIAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 12/8/2010 A 3/4/2011. APURAÇÃO DA CONDUTA DO AUTOR. JUSTO MOTIVO CONFIGURADO. A despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão monocrática, que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento. No caso, está configurado o justo motivo para o descomissionamento do autor em razão da instauração do procedimento administrativo para apuração de responsabilidade frente às irregularidades constatadas na agência na qual era gerente geral. Diante da fundamentação adotada pelo Regional, durante o processamento da auditoria não se conhecia o real envolvimento do reclamante nas irregularidades apuradas, motivo pelo qual foi afastado até a conclusão do procedimento. Comprovado o justo motivo apto para reversão ao cargo efetivo no período de 12/8/2010 a 3/4/2011, não há falar-se em ilicitude do descomissionamento no período, sendo indevidas as diferenças salariais postuladas. Agravo conhecido e não provido. CESTA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. Não há reparos a fazer na decisão agravada. Consta do acórdão regional que a norma coletiva que instituiu o auxílio cesta-alimentação atribuiu natureza indenizatória à parcela. Em razão desse contexto fático, devem ser observadas as disposições contidas na cláusula de acordo coletivo, nos termos do art. 7.º, XXVI, da Constituição Federal. Agravo Interno conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente